Tribunal: STM
Processo: 7000052-03.2021.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACOLHIMENTO. DANO QUALIFICADO. ATENTADO CONTRA VIATURA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU) contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar ex-militares por crimes de dano a bem público (art. 259, parágrafo único, do CPM) e crimes de trânsito (arts. 309 e 310 do CTB). 2. Segundo a exordial, os acusados, após consumirem bebida alcoólica em horário de folga, utilizaram indevidamente uma viatura militar para oferecer carona a civis, o que resultou em acidente de trânsito e danos relevantes ao patrimônio público. 3. O MPM busca a reforma da sentença para que os réus sejam condenados pelo crime de atentado contra viatura qualificado pelo desastre (art. 284, § 1º, do CPM), enquanto a defesa pleiteia a redução das penas aplicadas no crime de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) verificar, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de trânsito e, em relação a um dos réus, quanto ao crime de dano; (ii) definir se a conduta de causar acidente com viatura militar configura o crime de atentado contra viatura (art. 284, § 1º, do CPM) ou o crime de dano a bem público (art. 259, parágrafo único, do CPM); e (iii) avaliar a proporcionalidade da dosimetria penal aplicada aos sentenciados. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício e regula-se pela pena concretamente aplicada quando há trânsito em julgado para a acusação. 6. O prazo prescricional para penas inferiores a um ano, conforme redação do Código Penal Militar anterior à Lei nº 14.688/2023, é de 2 (dois) anos. 7. O transcurso de mais de dois anos entre o marco interruptivo do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade. 8. A tipificação do crime de dano absorve a conduta quando não fica demonstrado o dolo específico de atentar contra a segurança ou a eficiência da viatura militar para fins de serviço. 9. A dosimetria da pena deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fundamentando adequadamente cada fração de aumento decorrente de circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Preliminar acolhida para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição; no mérito, por unanimidade, para negar provimento aos recursos. Tese de julgamento: 1. "A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, operando-se pela pena em concreto quando não houver recurso da acusação visando ao aumento da sanção para aquele crime específico; 2. O crime de dano qualificado (art. 259, parágrafo único, do CPM) prevalece sobre o de atentado contra viatura (art. 284 do CPM) quando a prova dos autos demonstra que o resultado desastroso decorreu de imprudência na condução do veículo para fins alheios ao serviço, sem evidência de dolo voltado contra a segurança orgânica da unidade". __________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 123, IV, 125, VII, §§ 1º e 5º, 259, parágrafo único e 284, § 1º; CTB, arts. 309 e 310; CPPM, art. 515. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146; STF, HC 115.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07.05.2013; STM, Apelação nº 7000086-07.2023.7.08.0008, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 21.08.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
04/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000052-03.2021.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: EDVAN FRAZÃO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: MAXWELL DA COSTA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MATEUS SOUSA ROCHA
ADVOGADO(A): VICTOR FONSECA CAMPOS (OAB PA23665)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
04/03/2026, na sequência 3, disponibilizada no DE de 04/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU ACOLHER A PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
DOS EX-TERCEIROS-SARGENTOS DO EXÉRCITO EDVAN FRAZÃO DOS
SANTOS E MAXWELL DA COSTA SILVA QUANTO AO CRIME DO ART. 310 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, BEM COMO DO EX-SOLDADO DO
EXÉRCITO MATEUS SOUSA ROCHA QUANTO AOS CRIMES DO ART. 309 DO
CTB, E DO ART. 259, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM, PELO ADVENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO, NOS
TERMOS DO ART. 123, IV, C/C ART. 125, VII E §§ 1º E 5º, TODOS DO CPM. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS, PARA MANTER A SENTENÇA, QUE
CONDENOU OS EX-TERCEIROS-SARGENTOS EDVAN FRAZÃO DOS SANTOS
E MAXWELL DA COSTA SILVA À PENA DE 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO,
COMO INCURSOS NO CRIME PREVISTO NO ART. 259, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CPM, COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE
2 (DOIS) ANOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000052-03.2021.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: EDVAN FRAZÃO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELANTE: MAXWELL DA COSTA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MATEUS SOUSA ROCHA
ADVOGADO(A): VICTOR FONSECA CAMPOS (OAB PA23665)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
ACOLHIMENTO.
DANO
QUALIFICADO. ATENTADO
CONTRA
VIATURA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela
Defensoria Pública da União (DPU) contra sentença que julgou parcialmente
procedente a denúncia para condenar ex-militares por crimes de dano a bem
público (art. 259, parágrafo único, do CPM) e crimes de trânsito (arts. 309 e 310
do CTB).
2. Segundo a exordial, os acusados, após consumirem bebida alcoólica em
horário de folga, utilizaram indevidamente uma viatura militar para oferecer
carona a civis, o que resultou em acidente de trânsito e danos relevantes ao
patrimônio público.
3. O MPM busca a reforma da sentença para que os réus sejam condenados pelo
crime de atentado contra viatura qualificado pelo desastre (art. 284, § 1º, do
CPM), enquanto a defesa pleiteia a redução das penas aplicadas no crime de
dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de trânsito e, em relação a
um dos réus, quanto ao crime de dano; (ii) definir se a conduta de causar
acidente com viatura militar configura o crime de atentado contra viatura (art.
284, § 1º, do CPM) ou o crime de dano a bem público (art. 259, parágrafo
único, do CPM); e (iii) avaliar a proporcionalidade da dosimetria penal aplicada
aos sentenciados.
7000052-03.2021.7.08.0008
40001381239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, deve ser
declarada de ofício e regula-se pela pena concretamente aplicada quando há
trânsito em julgado para a acusação.
6. O prazo prescricional para penas inferiores a um ano, conforme redação do
Código Penal Militar anterior à Lei nº 14.688/2023, é de 2 (dois) anos.
7. O transcurso de mais de dois anos entre o marco interruptivo do recebimento
da denúncia e a publicação da sentença condenatória impõe o reconhecimento
da extinção da punibilidade.
8. A tipificação do crime de dano absorve a conduta quando não fica
demonstrado o dolo específico de atentar contra a segurança ou a eficiência da
viatura militar para fins de serviço.
9. A dosimetria da pena deve observar os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, fundamentando adequadamente cada fração de aumento
decorrente de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar acolhida para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição;
no mérito, por unanimidade, para negar provimento aos recursos.
Tese de julgamento: 1. "A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de
ordem pública, deve ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição,
operando-se pela pena em concreto quando não houver recurso da acusação
visando ao aumento da sanção para aquele crime específico; 2. O crime de dano
qualificado (art. 259, parágrafo único, do CPM) prevalece sobre o de atentado
contra viatura (art. 284 do CPM) quando a prova dos autos demonstra que o
resultado desastroso decorreu de imprudência na condução do veículo para fins
alheios ao serviço, sem evidência de dolo voltado contra a segurança orgânica
da unidade".
__________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 123, IV, 125, VII, §§ 1º e 5º, 259,
parágrafo único e 284, § 1º; CTB, arts. 309 e 310; CPPM, art. 515.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146; STF, HC 115.098/RJ, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 07.05.2013; STM, Apelação nº 7000086-07.2023.7.08.0008,
Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 21.08.2025. (ementa gerada de
acordo com a Recomendação nº 154, de 13/8/2024 do CNJ)
ACÓRDÃO
7000052-03.2021.7.08.0008
40001381239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por unanimidade, em
negar provimento aos recursos, para manter a sentença que condenou os ex-Terceiros-
Sargentos Edvan Frazão dos Santos e Maxwell da Costa Silva à pena de 1 (um) ano de
detenção, como incursos no crime previsto no art. 259, parágrafo único, do CPM, com a
concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Brasília, 04 de março de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: três militares (na época, dois sargentos e um soldado)
usaram uma viatura oficial sem autorização para dar carona a duas mulheres civis em uma
madrugada de folga, após terem consumido bebidas alcoólicas. Durante esse trajeto, a viatura
sofreu um acidente, causando danos ao patrimônio público estimados em mais de R$ 14 mil.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz de primeira instância condenou os
três ex-militares . Os ex-sargentos receberam penas de 1 ano e 6 meses de detenção cada, e o
ex-soldado foi condenado a 1 ano e 2 meses de detenção. As condenações foram pelos crimes
de danos ao bem público e crimes de trânsito (como dirigir sem habilitação ou entregar a
direção a quem não tem carteira).
O que motivou o recurso: o Ministério Público Militar (quem acusa) não
concordou com o tipo de crime aplicado e pediu que os réus fossem condenados por um
crime mais grave: atentado contra viatura. Já a Defensoria Pública da União, defendendo os
ex-sargentos, pediu a redução das penas por considerá-las exageradas.
Qual foi a principal discussão no Recurso: o tribunal precisou analisar três
pontos principais: primeiro, se o tempo passado desde o início do processo já havia feito os
crimes prescreverem (ou seja, se o Estado perdeu o direito de punir pelo atraso); segundo, se
a conduta foi apenas um dano acidental por imprudência ou se houve intenção real de atentar
contra a segurança da unidade militar; e, por fim, se as penas aplicadas foram justas.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro Relator, Artur Vidigal de Oliveira,
decidiu que os crimes de trânsito prescreveram para todos e, no caso do ex-soldado, o crime
de dano também prescreveu, pois passou muito tempo entre a denúncia e a sentença. Sobre o
pedido do Ministério Público, o ministro manteve a condenação por "dano", explicando que
os militares foram imprudentes ao dirigir para fins particulares, mas não tiveram o objetivo
específico de sabotar ou atacar a segurança da viatura para o serviço militar.
Resultado final do Recurso: à unanimidade, os Ministros concordaram com o
voto do Ministro Relator para manter a condenação dos ex-sargentos apenas pelo crime de
dano (com pena de 1 ano e benefício de liberdade condicional), enquanto declararam extintas
as punições para os demais crimes que prescreveram devido à demora processual. Este
processo foi julgado em 4/3/2026.
7000052-03.2021.7.08.0008
40001381239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 04 de março de 2026.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) e a Defensoria Pública da União (DPU),
na defesa dos ex-Terceiros-Sargentos do Exército Edvan Frazão dos Santos e Maxwell da
Costa Silva, interpõem apelação contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, nos autos da ação
penal militar n.º 7000052-03.2021.7.08.0008, julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na denúncia, para:
1 - Declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em
abstrato no tocante ao delito de furto de uso (art. 241, parágrafo único, do Código Penal
Militar - CPM), para os três réus;
2 - Desclassificar a conduta do ex-Terceiro-Sargento Edvan Frazão dos
Santos para condená-lo à pena de 1 (um) ano de detenção como incurso no crime previsto no
art. 259, parágrafo único, (dano a bem público) do Código Penal Militar (CPM) e à pena de 6
(seis) meses de detenção como incurso no crime do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), resultando na pena unificada de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção;
3 - Desclassificar a conduta do ex-Terceiro-Sargento Maxwell da Costa
Silva para condená-lo à pena de 1 (um) ano de detenção como incurso no crime previsto no
art. 259, parágrafo único, do CPM e à pena de 6 (seis) meses de detenção como incurso no
crime do art. 310 do CTB, resultando na pena unificada de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
detenção; e
4 - Desclassificar a conduta do ex-Soldado Mateus Sousa Rocha para condená-
lo à pena de 8 (oito) meses de detenção como incurso no crime previsto no art. 259, parágrafo
único, do CPM e à pena de 6 (seis) meses de detenção como incurso no crime do art. 309 do
CTB, resultando na pena unificada de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção (processo
7000052-03.2021.7.08.0008/PA, evento 728, SENT1).
Consta na denúncia (processo 7000052-03.2021.7.08.0008/PA, evento 1,
DENUNCIA1) que, na madrugada do dia 5/9/2020, os então militares ex-Terceiro-
Sargento Maxwell da Costa Silva, ex-Terceiro-Sargento Edvan Frazão dos Santos e ex-
Soldado Mateus Sousa Rocha, após consumirem bebida alcoólica em seu horário de
folga, utilizaram indevidamente uma viatura militar Marruá para oferecer carona a duas
mulheres civis até a cidade de Rosário/MA, distante aproximadamente 10 km da organização
militar (OM) onde serviam, resultando em acidente de trânsito e danos à viatura, avaliados
em R$ 14.096,00 (quatorze mil noventa e seis reais).
O MPM imputou aos ex-Terceiros-Sargentos Maxwell da Costa Silva e Edvan
Frazão dos Santos os crimes previstos nos arts. 241, parágrafo único, 284, § 1º, e 259, todos
do CPM, e art. 310, do CTB. Ao Soldado Mateus Sousa Rocha foram imputados os crimes
dos arts. 241, parágrafo único, 284, § 1º, e 259, todos do CPM, e art. 309, do CTB.
7000052-03.2021.7.08.0008
40001381239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recebida a denúncia em 7/4/2021 e realizadas as devidas citações, o feito
tramitou regularmente, entretanto, foi decretada a revelia dos réus ex-Soldado Mateus Sousa
Rocha e ex-Terceiro-Sargento Edvan Frazão dos Santos por não comparecerem às audiências
de instrução agendadas (processo 7000052-03.2021.7.08.0008/PA, evento 1, REC
DENUNCIA3, evento 570, ATA1).
A sentença foi publicada e disponibilizada em 11/2/2025 (processo 7000052-
03.2021.7.08.0008/PA, evento 728, SENT1) e, devidamente intimados, o Ministério Público
Militar, em 13/3/2025, interpôs tempestivo recurso de apelação (evento 736, APELAÇÃO1),
seguido pela DPU, em 2/6/2025, na defesa do ex-Terceiro-Sargento Edvan Frazão dos
Santos (evento 770, APELAÇÃO1), e, em 2/7/2025, na defesa do ex-Terceiro-
Sargento Maxwell da Costa Silva (evento 785, APELAÇÃO1).
Em suas razões, o MPM pediu a reforma da sentença para condenar os réus
como incursos nas sanções do art. 284, § 1º, do CPM, combinado com o art. 9º, I e II, "e", do
CPM, alegando que a sentença contraria a prova dos autos e defendendo que a conduta
relatada configura o ilícito penal de atentado a viatura, e não o crime de dano (processo
7000052-03.2021.7.08.0008/PA, evento 745, RAZAPELCRIM1).
A defesa do ex-Soldado Mateus Sousa Rocha não interpôs recurso de apelação,
apresentando suas contrarrazões ao apelo ministerial em 13/6/2025, nas quais pugna pelo
indeferimento do pleito da acusação e a manutenção da sentença exarada (processo 7000052-
03.2021.7.08.0008/PA, evento 777, CONTRAZAP1).
A DPU, atuando na defesa do ex-Terceiro-Sargento Maxwell da Costa Silva,
apresentou contrarrazões em 26/3/2025, nas quais pede o indeferimento do pleito ministerial,
mantendo a sentença combatida no que tange à tipificação penal (processo 7000052-
03.2021.7.08.0008/PA, evento 751, CONTRAZ1).
Em razões recursais, pugna pela reforma da sentença condenatória para que seja
aplicada ao ex-Terceiro-Sargento Maxwell da Costa Silva a pena mínima do crime previsto
no art. 259, parágrafo único, do CPM e, subsidiariamente, que o quantum seja readequado
para utilização da fração mínima de 1/8 (um oitavo) ou, alternativamente, 1/6 (um sexto),
para cada circunstância judicial desfavorável, alegando desproporcionalidade da pena
imposta
na
sentença
(processo
7000052-03.2021.7.08.0008/PA,
evento
793,
RAZAPELCRIM1).
Na defesa do ex-Terceiro-Sargento Edvan Frazão dos Santos, a DPU apresentou
contrarrazões ao apelo ministerial em 26/6/2025, nas quais requer o não provimento do
recurso interposto, mantendo a sentença que afastou a condenação pelo art. 284, § 1º, do
CPM (processo 7000052-03.2021.7.08.0008/PA, evento 779, CONTRAZAP1).
Em razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja reformulada
a dosimetria penal, aplicando-se ao ex-Terceiro-Sargento Edvan Frazão dos Santos a pena
mínima ou, subsidiariamente, que o aumento seja aplicado na fração mínima para cada
circunstância judicial desfavorável (processo 7000052-03.2021.7.08.0008/PA, evento 788,
RAZAPELCRIM1).
7000052-03.2021.7.08.0008
40001381239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões aos apelos defensivos interpostos, o MPM pugna pelo
indeferimento
dos
pleitos
(processo
7000052-03.2021.7.08.0008/PA,
evento
792,
CONTRAZAP1 e evento 797, CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Osmar Machado Fernandes, suscita, preliminarmente, que seja
declarada a extinção da punibilidade relativa aos delitos de dano qualificado (art. 259,
parágrafo único, do CPM) e de condução de veículo automotor sem habilitação (art. 309 do
CTB), atribuídos, em tese, ao ex-Soldado do Exército Mateus Sousa Rocha, pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.
Da mesma forma, para os ex-Terceiros-Sargentos Edvan Frazão dos
Santos e Maxwell da Costa Silva, que seja declarada a extinção da punibilidade pelo advento
da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, quanto ao crime de entrega da
direção a pessoa desabilitada (art. 310 do CTB).
No mérito, manifesta-se pelo deferimento do pleito ministerial, para que os
apelantes/apelados sejam também condenados como incursos no crime do art. 284, § 1º, do
CPM, e pelo indeferimento dos pleitos defensivos, mantendo-se a sentença condenatória nos
pontos impugnados pelas defesas (evento 11, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade dos recursos, devendo ser
conhecidos.
1. Preliminar
1.1. Extinção da punibilidade pelo advento da prescrição retroativa
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Osmar Machado Fernandes, suscita, preliminarmente,
que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação
aos apelantes/apelados ex-Terceiros-Sargentos do Exército Edvan Frazão dos
Santos e Maxwell da Costa Silva, quanto ao crime do art. 310 do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), e, em relação ao apelado ex-Soldado do Exército Mateus Sousa Rocha,
quanto aos crimes do art. 309 do CTB e do art. 259, parágrafo único do Código Penal Militar
(CPM), com a consequente extinção da punibilidade.
Como relatado, a defesa do ex-Soldado Mateus Sousa Rocha não interpôs
recurso de apelação. Contudo, tal circunstância não impede a análise do prazo prescricional
em relação a ele, considerando o disposto no art. 515 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM):
Art. 515. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se
fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
7000052-03.2021.7.08.0008
40001381239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A extinção da punibilidade pelo advento da prescrição é matéria de ordem
pública e deve ser declarada de ofício pelo juiz ou tribunal, em qualquer fase do processo ou
grau de jurisdição, independentemente de recurso da parte beneficiada, uma vez que o Estado
perde o seu direito de punir pelo decurso do tempo, tornando a condenação sem efeito
jurídico.
Nesse sentido, seguem julgados desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
(STF):
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
DEFESA. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 DO CPM. PRELIMINAR EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE
RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ACOLHIMENTO.
PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME. I - A prescrição é matéria de
ordem pública que deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, em
qualquer momento ou grau de jurisdição, sendo prejudicial ao exame do mérito. II - Quando
o agente é menor de 21 anos à época do crime, aplica-se a redução do prazo prescricional
pela metade, conforme previsto no art. 129 do CPM. III - A prescrição da pretensão punitiva
retroativa regula-se pela pena concretamente imposta na sentença, nos termos do art. 125,
§1º, do CPM. IV - Aplicação da redação anterior do art. 125, inciso VII, do CPM (anterior à
Lei 14.688/2023), por ser mais favorável ao réu, estabelecendo prazo de 2 anos para penas
inferiores a 1 ano. V - Preliminar de extinção da punibilidade acolhida por unanimidade.
Prejudicado o exame do mérito. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000086-
07.2023.7.08.0008. Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento:
21/8/2025. Publicação: 4/9/2025.) (Grifo nosso.)
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS ESTELIONATO – ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. QUESTÃO DE FUNDO
PREJUDICADA. INCONFORMISMO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA– CF, ART. 1º, INC. III. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
EFEITOS DE NATUREZA PENAL OU CÍVEL. 1. A prescrição da pretensão punitiva,
diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, acarreta a eliminação
de todos os efeitos do crime. 2. A prescrição é matéria de ordem pública, por essa razão deve
ser examinada de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, e, caso
reconhecida em qualquer fase do processo, torna prejudicada a questão de fundo.
Precedentes: AgRg no RE nº 345.577/SC,Rel. Min. Carlos Velloso, Dj de 19/12/2002; HC
73.120/DF, Rel. Min. Nérida Silveira, DJ de 03/12/99; HC nº 63.765/SP, Rel. Min. Francisco
Rezek,DJ de 18/4/86.3. In casu, houve condenação pelo crime de estelionato (CPM, art.251),
ensejando recurso de apelação da defesa cuja preliminar de prescrição da pretensão punitiva
restou acolhida, por isso não procedem as razões da impetração no que visam à análise dos
argumentos que objetivavam a absolvição no recurso defensivo, não cabendo,
consequentemente, falar em violação do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art.
1º, III), sobretudo porque, reitere-se, o reconhecimento dessa causa extintiva da punibilidade
não acarreta quaisquer efeitos negativos na esfera jurídica do paciente, consoante o seguinte
trecho do voto proferido pelo Ministro Francisco Rezek no HC63.765, verbis: “Há de existir
em nosso meio social uma suposição intuitiva, evidentemente equívoca do ponto de vista
técnico-jurídico, de que em hipóteses como esta a prescrição – mesmo a prescrição da
pretensão punitiva do Estado – deixa sequelas e por isso justifica, na pessoa que foi um dia
acusada, o interesse em ver levada adiante a análise do processo, na busca de absolvição sob
este exato título. Sucede que não é isso o que ocorre em nosso sistema jurídico. A pretensão
punitiva do Estado, quando extinta pela prescrição, leva a um quadro idêntico àquele da
anistia. Isso é mais que a absolvição. Corta-se pela raiz a acusação. O Estado perde sua
pretensão punitiva, não tem como levá-la adiante, esvazia-a de toda consistência. Em tais
circunstâncias, o primeiro tribunal a poder fazê-lo está obrigado a declarar que ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva, que o debate resultou extinto e que não há mais acusação
7000052-03.2021.7.08.0008
40001381239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alguma sobre a qual se deva esperar que o Judiciário pronuncie juízo de mérito. (...).
Quando se declara extinta a punibilidade pelo perecimento da pretensão punitiva do Estado,
esse desfecho não difere, em significado e consequências, daquele que se alcançaria mediante
o término do processo com sentença absolutória.”4. O habeas corpus tem cabimento em face
de cerceio ilegal, atual ou iminente, do direito de locomoção, sendo evidente que, declarada a
prescrição da pretensão punitiva, desaparece a ameaça ao bem tutelado pelo writ
constitucional. 5. Ordem denegada. (STF. 1ª Turma. HC 115.098/RJ. Relator: Ministro Luiz
Fux. Data julgamento: 7/5/2013. Publicação: 3/6/2013.) (Grifos nossos.)
Destaca-se que, por se tratar de matéria de ordem pública, não se aplica, ao
instituto, as limitações do efeito devolutivo do recurso de apelação (tantum devolutum
quantum appellatum), cabendo ao julgador sua aplicação, independente de haver ou não
recurso interposto pela parte beneficiada.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ENTORPECENTE EM
ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINARES. DEVOLUÇÃO PLENA DA
MATÉRIA DISCUTIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. NÃO CABIMENTO. LEI DE DROGAS.
INAPLICABILIDADE. TEMA 506 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME 1.
Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença
que condenou o Acusado pela prática do crime de posse de entorpecente em local sob
administração militar, nos termos do art. 290 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 1
(um) ano de reclusão, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, a
fixação do regime prisional inicial aberto e o direito de apelar em liberdade. II – QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 2. Há 5 (cinco) questões em discussão. Em sede de preliminar: (i) saber se é
possível a devolução plena e irrestrita da matéria de fato e de direito em sede de Apelação e
(ii) avaliar a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na Justiça Militar
da União (JMU). No mérito: (iii) verificar se o delito do art. 290 do CPM configura crime
despido de lesividade ao bem jurídico tutelado; (iv) aferir se é possível a aplicação do art. 28
da Lei nº 11.343, de 2006 ao delito militar de posse de entorpecente; e (v) definir se a tese
firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 506 da repercussão geral afasta a
tipicidade da conduta prevista no art. 290 do CPM. III – RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ressalvada a hipótese de matéria de ordem pública, a Apelação e sua contradita submetem
ao Tribunal apenas as questões adstritas aos limites da irresignação manifestada no Apelo,
materializando a aplicação do princípio tantum devolutum quantum appellatum. A
preliminar de devolução plena da matéria confunde-se com o mérito recursal e não deve ser
conhecida. (...)IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se
incólume a Sentença condenatória.. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. O Acordo de
Não Persecução Penal previsto no art. 28- A do Código de Processo Penal não se aplica na
Justiça Militar da União. 2. O crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar é delito de
perigo abstrato, consumado com a posse de substância entorpecente em local sujeito à
administração militar, independentemente de lesividade concreta. 3. A tese do Tema 506 do
STF não afasta a tipicidade do art. 290 do Código Penal Militar.” Dispositivos relevantes
citados: CPM, art. 290; CPPM, art. 3º, “e”; CPP, art. 28- A; Lei nº 11.343, de 2006, art. 28;
RISTM, art. 81, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 248.272 AgR, Rel. Min.
Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 16/12/2024; STM, Apelação nº 7000300-
10.2024.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 28/11/2024; STM, Apelação nº
7000341-97.2023.7.03.0203, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 18/6/2025; STM,
Apelação nº 7000123-46.2024.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 29/5/2024;
STM, Apelação nº 7000473- 68.2023.7.00.0000. Rel. Min, Odilson Sampaio Benzi. j.
29/5/2024. (STM. Apelação nº 7000311-43.2023.7.01.0001. Relator: Ministro Lourival
Carvalho Silva. Julgamento: 27/11/2025. Publicação: 16/12/2025.) (Grifo nosso.)
7000052-03.2021.7.08.0008
40001381239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em análise, verifica-se que o ex-Terceiro-Sargento do Exército Edvan
Frazão dos Santos e o ex-Terceiro-Sargento do Exército Maxwell da Costa Silva foram
condenados pelo juízo de primeiro grau, cumulativamente, às seguintes sanções cada um
(processo 7000052-03.2021.7.08.0008/PA, evento 728, SENT1):
a) 1 ano de detenção pela prática do crime previsto no art. 259, parágrafo único,
do CPM; e
b) 6 meses de detenção pelo crime previsto no art. 310 do CTB.
Por sua vez, o ex-Soldado do Exército Mateus Sousa Rocha foi condenado às
seguintes sanções:
a) 8 meses de detenção pelo crime previsto no art. 259, parágrafo único, do
CPM; e
b) 6 meses de detenção pelo crime previsto no art. 309 do CTB.
A denúncia foi recebida em 7/4/2021 e a sentença condenatória foi
disponibilizada em 11/2/2025.
O art. 125, § 5º, do CPM prevê dois marcos interruptivos legais da prescrição.
O primeiro, quando do recebimento da denúncia, e o segundo, quando é proferida a sentença
condenatória recorrível, sendo sabido que a interrupção do curso da prescrição extingue o
prazo decorrido anteriormente, recomeçando a correr a prescrição por inteiro.
Com o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva
passa a ser regulada pela pena concretizada na sentença, em consonância com a Súmula 146
do STF:
Súmula 146, STF. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença,
quando não há recurso da acusação.
No caso em espécie, o apelo do MPM resumiu-se a pedir a reforma da sentença
para condenar os ex-Terceiros-Sargentos Edvan Frazão dos Santos e Maxwell da Costa Silva,
bem como o ex-Soldado Mateus Sousa Rocha, também pelo crime de atentado contra viatura
qualificado (art. 284, § 1º, do CPM), transitando em julgado para a acusação, portanto, os
crimes de trânsito e de dano qualificado.
Assim, o prazo prescricional dos crimes de trânsito para os três ex-militares e
do crime de dano a bem público para o ex-Soldado Mateus Sousa Rocha corresponde a 2
anos, nos termos do inciso VII do art. 125 do CPM, dada a condenação a penas inferiores a 1
(um) ano de detenção.
Destaque-se que os fatos delitivos ocorreram em 4/9/2020, portanto, aplica-se
ao caso concreto a redação do art. 125, VII, do CPM, anterior à vigência da Lei n.º
14.688/2023, que ampliou para 3 (três) anos o prazo prescricional para penas inferiores a 1
(um) ano.
7000052-03.2021.7.08.0008
40001381239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, decorridos mais de 2 anos entre o recebimento da denúncia, em
7/4/2021, e a disponibilização da sentença, em 11/2/2025, a declaração de extinção da
punibilidade é medida obrigatória.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela PGJM
para declarar extinta a punibilidade dos ex-Terceiros-Sargentos do Exército Edvan Frazão dos
Santos e Maxwell da Costa Silva quanto ao crime do art. 310 do CTB, bem como do ex-
Soldado do Exército Mateus Sousa Rocha quanto aos crimes do art. 309 do CTB e do art.
259, parágrafo único, do CPM, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena
em concreto, nos termos do art. 123, IV, c/c art. 125, VII e §§ 1º e 5º, todos do CPM.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar (MPM) requer a reforma da sentença na parte em
que desclassificou a conduta dos ex-militares Maxwell da Costa Silva, Edvan Frazão dos
Santos e Mateus Sousa Rocha para o crime de dano qualificado (art. 259, parágrafo único, do
CPM), pleiteando a condenação dos apelantes/apelados como incursos no crime de atentado
contra viatura qualificado pelo desastre (art. 284, § 1º, do CPM), mantendo-se os demais
termos da condenação.
A DPU, na defesa dos ex-Terceiros-Sargentos Maxwell da Costa Silva e Edvan
Frazão dos Santos, requer a reforma da sentença que os condenou como incursos no crime do
art. 259, parágrafo único, do CPM, alegando desproporcionalidade na dosimetria da
pena, para que lhes seja aplicada a pena mínima, ou, subsidiariamente, que seja utilizada a
fração mínima de 1/8 (um oitavo) ou, alternativamente, de 1/6 (um sexto), para cada
circunstância judicial desfavorável.
2.2. Razões de decidir
Segundo consta na denúncia, o ex-Terceiro-Sargento do Exército Maxwell da
Costa Silva, o ex-Terceiro-Sargento do Exército Edvan Frazão dos Santos e o ex-Soldado do
Exército Mateus Sousa Rocha prestavam serviço de segurança no canteiro de obras do 3ª
Batalhão de Engenharia e Construção (3 BEC), na Rodovia BR-135, município de
Bacabeira/MA. Na noite do dia 4/9/2020, os três militares estavam de folga e, devidamente
autorizados, frequentavam o bar localizado em frente ao destacamento, lá permanecendo até
que o estabelecimento fechasse, por volta das 2h do dia 5/9/2020.
Após o fechamento do bar, os apelantes/apelados, que conversavam com duas
mulheres civis, se ofereceram para deixá-las em casa, na cidade de Rosário/MA, distante
cerca de 10 km do local onde se encontravam.
A denúncia acrescenta que o ex-Terceiro-Sargento do Exército Maxwell da
Costa Silva teria perguntado ao ex-Soldado Mateus Sousa Rocha se ele sabia dirigir, ao que o
soldado respondeu que sabia, mas que "não tinha carteira". Ainda assim, o ex-Terceiro-
Sargento Maxwell da Costa Silva ordenou ao soldado que fosse buscar a viatura Marruá para
que pudessem dar carona às mulheres.
7000052-03.2021.7.08.0008
40001381239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao chegar ao destacamento e tentar pegar as chaves da viatura, o permanência
do setor, Soldado Asdrel Simeony Evangelista Carvalho, não autorizou a retirada do veículo
pelo ex-Soldado Mateus Sousa Rocha, alegando que o seu uso teria que ser autorizado pelo
Tenente Lincon.
O ex-Soldado Mateus Sousa Rocha, então, teria retornado ao grupo que o
aguardava em frente ao bar e informado que não foi autorizado a pegar as chaves. O ex-
Terceiro-Sargento Edvan Frazão dos Santos o acompanhou, então, de volta à base, onde
ordenou ao Soldado Asdrel Simeony Evangelista Carvalho que lhe entregasse as chaves da
viatura. O soldado no serviço de permanência respondeu que não entregaria, pois não estava
autorizado pelo Tenente, porém, como o Sargento era mais antigo e seu superior, as chaves
ficariam em cima da mesa e a responsabilidade seria toda sua a partir daquele momento.
Assim, o ex-Terceiro-Sargento Edvan Frazão dos Santos pegou as chaves da viatura.
A denúncia segue relatando que a direção da viatura foi entregue ao ex-
Soldado Mateus Sousa Rocha, que a conduziu até a cidade de Rosário. Lá chegando, o
soldado tentou desviar de um veículo estacionado e perdeu o controle da direção, batendo em
uma vala e chocando-se contra a calçada de uma residência civil, danificando a viatura.
Em
seu
depoimento
em
juízo
(APM,
evento
569,
VIDEO4),
a
testemunha Asdrel Simeony Evangelista Carvalho confirmou os termos da denúncia,
afirmando que sabia que os apelantes/apelados estavam no bar, com roupas civis, e que não
seria permitido conduzir a viatura, que era administrativa, sem fardamento, além de ser
necessária a autorização do Oficial responsável, no caso, o Tenente Lincon Lima da Silva,
para sair com a viatura.
A testemunha confirmou que, por ser o ex-Terceiro-Sargento Edvan Frazão dos
Santos seu superior hierárquico, teve receio de descumprir a ordem de lhe entregar as chaves,
motivo pelo qual as deixou sobre a mesa e se afastou, afirmando que caberia ao Sargento a
responsabilidade a partir daquele momento.
Por sua vez, a testemunha Tenente Lincon Lima da Silva (APM, evento 569,
VIDEO3) relatou que era comandante do destacamento na época dos fatos e que os
apelantes/apelados não tinham autorização para pegar a viatura, pois esta só deveria ser
utilizada para atividades do serviço. Afirmou que considerava os Sargentos Maxwell e Edvan
"seus braços direitos" e confiava neles.
Narrou que esteve no bar na noite dos fatos, mas que ficou por lá até cerca de
21h30min, quando retornou para o destacamento. Pontuou que enquanto estava no bar,
presenciou que os apelantes/apelados estavam consumindo bebida alcóolica, embora sem
exageros. Também afirmou não recordar se o ex-Soldado Mateus Sousa Rocha consumiu
bebida alcóolica.
Acrescentou que soube do acidente apenas no dia seguinte, quando o motorista
o alertou de que "não daria para fazer a ronda, pois a viatura estava quebrada", tendo, em
seguida, visto o para-brisa quebrado, além de o motorista informar que não conseguia
manusear o câmbio.
7000052-03.2021.7.08.0008
40001381239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concluiu seu depoimento dizendo que, inicialmente, os militares envolvidos
negaram os fatos, alegando que tinham ido fazer uma ronda e sofreram um acidente, mas que
o ex-Soldado Mateus Sousa Rocha teria confessado ter pegado a viatura, saído e causado o
acidente. Também teria ouvido do soldado que ele estava arrependido de ter prejudicado o
grupo.
O ex-Terceiro-Sargento Edvan Frazão dos Santos e o ex-Soldado Mateus Sousa
Rocha foram declarados revéis por não terem comparecido às audiências de instrução,
embora regularmente intimados. Por sua vez, o ex-Terceiro-Sargento Maxwell da Costa
Silva permaneceu em silêncio durante o seu interrogatório judicial. Assim, não há a versão
dos apelantes/apelados, em juízo, quanto aos fatos narrados.
Em suas razões e contrarrazões, os apelantes/apelados tampouco contestam a
forma em que se deram os fatos, pelo que reputo ser incontroverso que, após permanecerem
por horas em um bar, onde foram vistos consumindo bebida alcóolica, os ex-Terceiros-
Sargentos Maxwell da Costa Silva e Edvan Frazão dos Santos ordenaram ao ex-
Soldado Mateus Sousa Rocha que dirigisse a viatura Marruá para dar carona a duas civis até
a cidade de Rosário, distante 10 km do local onde estavam, mesmo cientes de que ele não
tinha carteira nacional de habilitação (CNH).
A disposição dos passageiros no veículo teria sido: ex-Soldado Mateus Sousa
Rocha dirigindo, ex-Terceiro-Sargento Edvan Frazão dos Santos no banco do passageiro
(próximo à porta), uma mulher sentada entre o motorista e o carona, e o ex-Terceiro-
Sargento Maxwell da Costa Silva no banco do passageiro com a outra mulher em seu colo. A
colisão aconteceu por volta das 3h do dia 5/9/2020.
O prejuízo aos cofres públicos, da mesma forma, é incontestável, uma vez que o
laudo técnico avaliou que os danos à viatura totalizaram R$ 14.096,00 (quatorze mil e
noventa e seis reais), orçados em 20/10/2020, decorrentes de quebramento da junta
homocinética dianteira direita, quebramento de um elo da mola da suspensão, torção da roda
dianteira direita, rasgamento do pneu dianteiro direito e quebra do para-brisa (processo
7000019-13.2021.7.08.0008/PA, evento 1, IPM7, fls. 4-7).
No que se refere ao consumo de bebida alcóolica, não foi realizado laudo
médico que atestasse eventual embriaguez, portanto, essa condição não deve ser considerada
na apuração dos delitos analisados.
Os apelantes/apelados foram denunciados como incursos, em concurso material,
nos crimes previstos no art. 241, com a causa de aumento do parágrafo único, no art. 259,
parágrafo único, e art. 284, § 1º, todos do CPM. Ainda, foram denunciados pelos crimes do
CTB, previstos nos art. 309 (Sargentos) e 310 (Soldado), respectivamente.
Os crimes de trânsito e de furto de uso não serão objeto de análise, dada a
prescrição da pretensão punitiva já reconhecida.
2.2.1. Do recurso do Ministério Público Militar - condenação pelo crime
previsto no art. 284, § 1º, do CPM
7000052-03.2021.7.08.0008
40001381239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como relatado, a insurgência do Ministério Público Militar cinge-se à
desclassificação da conduta operada pelo Conselho Permanente de Justiça, que deixou de
condenar os acusados como incursos no art. 284, § 1º, do CPM, para condená-los pela prática
do crime do art. art. 259, parágrafo único, do CPM.
Assim, passo a analisar os tipos penais do art. 259 e do art. 284 do CPM, que
assim dispõem:
Dano simples
Art. 259. Destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia:
Pena - detenção, até seis meses.
Parágrafo único. Se se trata de bem público:
Pena - detenção, de seis meses a três anos.
Atentado contra viatura ou outro meio de transporte
Art. 284. Expor a perigo viatura ou outro meio de transporte militar, ou sob guarda, proteção
ou requisição militar emanada de ordem legal, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento:
Pena - reclusão, até três anos.
Desastre efetivo
§ 1º Se do fato resulta desastre, a pena é reclusão de dois a cinco anos.
Modalidade culposa
§ 2º No caso de culpa, se ocorre desastre:
Pena - detenção, até um ano.
A sentença entendeu que a conduta dos acusados não seria compatível com o
crime de atentado contra viatura, restando a condenação pelo crime de dano a bem público,
assim fundamentando:
No caso concreto, não é a incolumidade pública (tutelada pelo art. 284 do CPM) o bem
jurídico tutelado, a qual é atingida pela mera exposição de uma viatura militar a perigo. No
tipo do art. 284 a tutela penal é antecedente, vindo a criminalizar a conduta de forma
antecipada, com a mera exposição da viatura a perigo, independentemente da concretiza de
dano decorrente dessa exposição.
Não está demonstrado nos autos o perigo concreto decorrente da viatura militar ter sido
conduzida por soldado militar, ainda que sem habilitação. Foi suscitado nos depoimentos que
houve dano à calçada de uma residência civil, de pronto ressarcido pelo Sgt Edvan, e que
também teria havido uma possível lesão quando a civil não identificada bateu a cabeça no
para-brisa da viatura militar, mas também não (há) prova material dessa possível e eventual
lesão. Houve efetivamente o dano patrimonial à viatura militar acidentada, na quantia
estimada à época (ano de 2020) de R$ 14.096,00. Portanto, entendemos que o fato melhor se
enquadra no crime de dano, em sua modalidade qualificada, por se tratar a viatura militar de
um bem público, visto que essa foi a conduta final perpetrada pelos acusados sob dolo
eventual, em prejuízo ao patrimônio sob administração militar. (Grifos nossos.)
7000052-03.2021.7.08.0008
40001381239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões de apelação, o MPM contesta a fundamentação, argumentando
que:
"(...) o crime de dano (art. 259 do CPM) protege exclusivamente o patrimônio militar,
punindo aqueles que causam prejuízo material a bens das Forças Armadas, exigindo a efetiva
destruição, inutilização ou deterioração do bem militar, sendo um crime de resultado. O
perigo abstrato ou a exposição ao risco não bastam para sua configuração, pois a
consumação do crime depende da concretização do dano.
Já o crime de atentado contra viatura militar (art. 284 CPM) protege a incolumidade pública
e a segurança das operações militares, prevenindo riscos coletivos, sendo crime de perigo
concreto e formal, consumando-se com a simples exposição da viatura a situação de risco,
sem necessidade de dano efetivo, considerando que a incolumidade pública é entendida como
'a segurança de todos os membros da sociedade, que têm sua vida, integridade pessoal e
patrimonial sujeita a acentuada probabilidade de lesão.' (ROSSETTO apud PRADO, 2015, p.
920). No caso concreto, o foco não está no patrimônio da viatura em si, mas no perigo gerado
para a segurança pública e operacional militar". (Grifos no original.)
Assim, o cerne da controvérsia reside na correta interpretação e aplicação das
normas penais militares aos fatos narrados e comprovados.
O crime de dano a bem público (art. 259, parágrafo único, do CPM) visa a
proteger o patrimônio militar, ou seja, bens pertencentes ou sob administração das Forças
Armadas, exigindo a efetiva destruição, inutilização ou deterioração da coisa, caracterizando-
se como um crime de resultado. A consumação deste delito depende da concretização do
prejuízo material ao bem.
Em contrapartida, o crime de atentado contra viatura ou outro meio de
transporte (art. 284 do CPM) insere-se no Título VI do Código Penal Militar, que trata "Dos
Crimes Contra a Incolumidade Pública", especificamente no Capítulo II, que abrange "Dos
Crimes Contra os Meios de Transporte e de Comunicação".
Este tipo penal tem como finalidade a proteção da incolumidade pública e da
segurança das operações militares, prevenindo riscos coletivos. Trata-se de um crime de
perigo concreto e formal, consumando-se com a simples exposição da viatura a uma situação
de risco efetivo, independentemente de haver um dano material subsequente, que, quando
ocorre, qualifica a conduta na forma do § 1º ("Se do fato resulta desastre").
A incolumidade pública, neste contexto, compreende a segurança da
coletividade em geral, sua vida, integridade pessoal e patrimonial, sujeitas a uma acentuada
probabilidade de lesão, e a segurança operacional militar, que se relaciona com a capacidade
de o meio de transporte cumprir suas funções essenciais, impactando a eficácia e a segurança
das atividades das Forças Armadas.
O Ministério Público Militar argumenta que o dolo eventual dos ex-Terceiros-
Sargentos, que teriam assumido o risco ao permitir que o ex-Soldado inabilitado conduzisse a
viatura fora de serviço, possivelmente após o consumo de álcool, somado à exposição da
coletividade a perigo concreto e ao "desastre" resultante da colisão, configuraria o crime de
atentado contra viatura.
7000052-03.2021.7.08.0008
40001381239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, embora se reconheça que a conduta dos réus foi grave, imprudente
e revestida de dolo eventual em relação ao dano, conforme bem assinalado pela sentença de
primeiro grau, a reclassificação para o art. 284, § 1º, do CPM não se mostra adequada.
Nos dizeres de Enio Luiz Rossetto:
"O tipo subjetivo é doloso. O dolo é composto pelo conhecimento dos elementos objetivos e
normativo do tipo legal e a vontade informada pelo conhecimento atual de realizar o tipo
objetivo, de expor a perigo viatura ou outro meio de transporte militar ou impedir-lhe ou
dificultar-lhe o funcionamento. Cabível o dolo direto de primeiro e de segundo grau e o
eventual. (...) Na forma culposa (§ 2º) as margens penais da forma dolosa diminuem
sensivelmente no caso de culpa e a qualidade da pena se altera de reclusão para detenção."
(Grifo nosso.)
1
Para Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, o elemento subjetivo do art. 284, caput, "é o
dolo, decorrente do comportamento inadequado adotado pelo agente na condução do meio
de transporte, não se admitindo no caput deste artigo a modalidade culposa"
2.
Assim, para ser procedente a reclassificação, seria necessário comprovar a
vontade informada pelos apelantes/apelados de expor a perigo a viatura, o que não se
confirma na hipótese.
No caso em análise, a intenção dos então militares era tão somente levar as duas
mulheres até suas casas e, ainda que se admitisse a possibilidade de ocorrer um acidente,
dada a ausência de treinamento do condutor, cansaço e possível consumo de álcool, não há
como imputar, aos ex-graduados ou ao ex-Soldado, o dolo, mesmo eventual, de exposição da
coletividade a risco.
Nesse sentido, veja-se jurisprudência desta Corte sobre o tema:
ACIDENTE COM VIATURA MILITAR. CONDUTA CULPOSA. BEM JURÍDICO TUTELADO.
ART. 284, § 2º DO CPM. O delito previsto no art. 284, § 2º, do CPM, com nomem juris de
"Atentado contra viatura ou outro meio de transporte", insere-se dentre os CRIMES CONTRA
A INCOLUMIDADE PÚBLICA (Livro I, Título VI do CPM). A conduta culposa imputada ao
denunciado não se coaduna com o tipo penal indicado na exordial acusatória. Recurso
improvido. Decisão unânime. (STM. Recurso Criminal (FO) 6.642-5 - MS. Relator: Ministro
João Felippe Sampaio de Lacerda Junior. Julgamento: 22/2/2000. )
No julgado citado, buscava-se a reforma da decisão de rejeição da denúncia
pela então Juíza Auditora da Auditoria da 9ª CJM, que imputava ao agente o delito do art.
284, § 2º, por inexistência de crime, ante a falta do elemento constitutivo da tipicidade,
segundo a teoria do risco permitido. Transcrevo a seguir trecho do voto proferido por ocasião
do julgamento do recurso:
"(...) Bem acentuou a nobre Magistrada ao aduzir que o simples fato de dirigir veículos
motorizados em estrada é, por si só, uma atividade de risco. Partindo dessa premissa, o fato
de tão somente dirigir veículo motorizado em estrada, sob a ótica do Órgão da Acusação, já
constituiria a exposição a perigo, configurando infração penal.
Mas o tipo penal em questão (art. 284, do CPM) apresenta outras elementares, que
dificilmente poderiam ser satisfeitas nas condições em que o denunciado operava.
7000052-03.2021.7.08.0008
40001381239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dizer-se que o denunciado procedeu culposamente expondo a perigo a viatura que dirigia,
quando ele próprio corria perigo, por estar viajando também naquele veículo, não parece
coerente. A menos que estivesse propenso ao suicídio, o que não é o caso, evidentemente.
Outro aspecto relevante, ressaltado pela douta Procuradoria-Geral, refere-se ao tipo penal
imputado e sua relação com o bem jurídico tutelado.
O artigo 284 do CPM insere-se entre os CRIMES CONTRA OS MEIOS DE TRANSPORTE E
DE COMUNICAÇÃO (Capítulo II), a que se refere o Título VI, do Livro I, que trata, mais
especificamente, DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA.
Evidentemente que a conduta do denunciado não estava direcionada a atentar com a
INCOLUMIDADE PÚBLICA. A própria denominação legal, ou nome técnico do delito
(nomen juris), "Atentado contra viatura ou outro meio de transporte", não se coaduna com
a posição ocupada pelo denunciado no evento em questão." (Grifos nossos.)
Parafraseando a decisão acima, dizer que os ex-Terceiros-Sargentos tinham
intenção de expor a perigo viatura da qual eram passageiros, não parece coerente. O mesmo
vale para o ex-soldado, que certamente acreditava ser capaz de conduzir o veículo até seu
destino e devolvê-lo, incólume, ao destacamento, não se verificando, portanto, dolo, ainda
que eventual, de expor a viatura a perigo e atentar contra a incolumidade pública.
Assumir que houve dolo eventual do crime de atentado contra viatura é ampliar
sobremaneira o escopo do delito, abrangendo condutas que não lhe pertencem, criando para o
agente o receio de que o simples fato de dirigir veículos motorizados em estrada já constitua
a exposição a perigo, configurando infração penal.
Assim, a decisão de primeiro grau em afastar o tipo penal do art. 284, § 1º, do
CPM e manter a condenação pelo crime de dano a bem público (art. 259, parágrafo único, do
CPM) mostra-se acertada, porquanto o bem jurídico efetiva e comprovadamente lesado foi o
patrimônio militar.
2.2.2. Do recurso da Defensoria Pública da União
A DPU insurge-se apenas em relação à dosimetria da pena, alegando
desproporcionalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à extensão
do dano e ao modo de execução, pugnando pela aplicação do patamar mínimo, ou,
subsidiariamente, que seja utilizada a fração mínima de 1/8 (um oitavo) ou, alternativamente,
de 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial desfavorável.
A sentença, entretanto, fundamentou a exasperação da pena-base de forma
sólida e alinhada com os elementos probatórios dos autos, observando-se o art. 69 do CPM.
No tocante à extensão do dano, o prejuízo quantificado em R$ 14.096,00
(quatorze mil e noventa e seis reais) a uma viatura militar Marruá, veículo de elevado valor
estratégico e operacional, é, de fato, considerável e justifica a valoração negativa. O
argumento defensivo de que parte do dano (à calçada) foi ressarcida é irrelevante para mitigar
o dano ao patrimônio militar, que permaneceu sem ressarcimento integral e voluntário.
A ausência de reparação espontânea e completa, aliada à natureza do bem e ao
montante do prejuízo, demonstra um desprezo pelo patrimônio público que legitima a
exasperação da pena.
7000052-03.2021.7.08.0008
40001381239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao modo de execução, a sentença destacou a "ordem criminosa dada a
inferior hierárquico para pegar a viatura sem autorização". Esse fator é de extrema gravidade
no contexto militar, caracterizando o abuso de autoridade e a quebra da hierarquia e da
disciplina, pilares das Forças Armadas.
A conduta dos ex-Terceiros-Sargentos, que, em superioridade hierárquica,
determinaram ao soldado, ciente de sua inabilitação, a condução de uma viatura militar
operacional, fora de serviço, após possível consumo de álcool e em ambiente de folga,
perpassa o mero ato impulsivo. Configurou um comportamento prolongado e planejado, com
desprezo pelas normas internas de segurança, expondo o patrimônio público e,
potencialmente, terceiros, a risco em um percurso de mais de 10 km, durante a madrugada.
Tal cenário revela uma maior reprovabilidade da conduta, distinguindo-a de situações
corriqueiras e justificando a valoração negativa do modo de execução.
A alegação de desproporcionalidade no quantum de aumento da pena-base, que
teria atingido 100% do mínimo legal em razão de apenas duas circunstâncias judiciais
negativas, igualmente não prospera.
O magistrado, no processo de individualização da pena, detém
discricionariedade, desde que pautada em fundamentação concreta e objetiva, o que se
verifica no caso presente.
Não existe um direito subjetivo do réu à adoção de frações específicas (como
1/6 ou 1/8) para cada circunstância judicial desfavorável, sendo tais frações meros parâmetros
orientadores aceitos pela jurisprudência.
A exasperação de 6 (seis) meses de detenção (da pena mínima de 6 meses para
1 ano) para duas circunstâncias negativas, em um tipo penal que prevê pena máxima de 3
(três) anos, é proporcional e razoável, considerando a gravidade dos fatos e a robustez da
fundamentação apresentada. A decisão de primeiro grau, ao fixar as penas-base, observou a
legalidade e a adequação, individualizando a sanção de forma justa e necessária à prevenção
e à repressão do delito.
Por conseguinte, as penas aplicadas para os ex-Terceiros-Sargentos Maxwell da
Costa Silva e Edvan Frazão dos Santos, bem como para o ex-Soldado Mateus Sousa Rocha,
inclusive a atenuante de confissão espontânea reconhecida para este último, são mantidas,
assim como a unificação das penas, o regime prisional e a concessão do sursis, por estarem
em estrita consonância com a legislação penal militar e com o conjunto probatório.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos de apelação
interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União e de negar-
lhes provimento para manter a sentença que condenou os ex-Terceiros-Sargentos Edvan
Frazão dos Santos e Maxwell da Costa Silva à pena de 1 (um) ano de detenção, como
incursos no crime previsto no art. 259, parágrafo único, do CPM, com a concessão do sursis
pelo prazo de 2 anos. Por fim, acolho a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, para declarar extinta a punibilidade dos ex-Terceiros-sargentos do Exército
Edvan Frazão dos Santos e Maxwell da Costa Silva quanto ao crime do art. 310 do Código de
Trânsito Brasileiro, bem como do ex-Soldado do Exército Mateus Sousa Rocha quanto aos
7000052-03.2021.7.08.0008
40001381239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

crimes do art. 309 do CTB e do art. 259, parágrafo único, do CPM, pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, nos termos do art. 123, IV, c/c art.
125, VII e §§ 1º e 5º, todos do CPM
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381239v23 e do código CRC e950a932.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/03/2026, às 16:37:17
1. Rossetto, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado/Enio Luiz Rossetto. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2024, página 795.
2. Rosa, Paulo Tadeu Rodrigues - Código Penal Militar Comentado - Parte geral e parte especial / 3ª ed. Belo Horizonte:
Ed. Líder, 2014, pag. 285 ↩
7000052-03.2021.7.08.0008
40001381239 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR